Tribunal: TJSP
Processo: 2085175-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóveis, reconheceu direito a indenização por lucros cessantes, fixou valores de ITBI e despesas cartorárias, e determinou restituição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóveis, reconheceu direito a indenização por lucros cessantes, fixou valores de ITBI e despesas cartorárias, e determinou restituição de quantias pagas a título de honorários sucumbenciais e custas processuais. Insurgência dos agravantes quanto ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, bem como o reconhecimento da sucumbência recíproca e a fixação de honorários advocatícios. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a indenização por evicção deve incluir honorários advocatícios contratuais, se há sucumbência recíproca entre as partes e a base de cálculo dos honorários advocatícios. 3.- A indenização por evicção deve abranger todos os gastos (arts. 447 e 450 do CC), incluindo honorários advocatícios contratuais, conforme princípio da reparação integral do dano. 4.- Inviabilidade de acolhimento do pedido de honorários contratuais devido à falta de comprovação efetiva dos pagamentos e apresentação do contrato, caracterizando preclusão. 5.- Sucumbência recíproca bem caracterizada. Honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo agravado fixados em 10% do valor liquidado e pelos agravantes em 10% sobre a diferença apurada entre a pretensão e o valor liquidado. 6.- Recurso parcialmente provido.